Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006894-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Juizo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis-MT (IMPETRADO), MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO - CPF: 060.891.491-60 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TREMBA - CPF: 063.185.659-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOS SANTOS BRITO - CPF: 040.581.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 158.727.078-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS; OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CONSTITUÍDA PARA PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E LATROCÍNIO - VÍTIMA ARREMESSADA DE PONTE - REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO APLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO SUFICIÊNCIA - FUNÇÃO DO PACIENTE DEE NEGOCIAR CARGAS AGRÍCOLAS SUBTRAÍDAS PARA A FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
- MAIOR GRAU DE ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE - ACORDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime [associação criminosa e latrocínio, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de 6 (seis) agentes, visando a subtração de carga agrícola], e a reiteração criminosa justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC no 546.380/MT; HC no 484.544/SP).

Os predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [latrocínio consumado - de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos - e associação criminosa - 1 (um) a 3 (três) anos]. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp no 1551168/AL; HC no 319962/SP).

A aplicações de medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes se há registro de que o paciente teria a função de negociar cargas agrícolas subtraídas para a facção do
“Comando Vermelho”
, a denotar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, EDcl no HC no 573.963/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006894-89.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE(S):

MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1006464-31.2023.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio e associação criminosa - art. 157, § 3o, II, e art. 288, todos do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é
“primário, sem antecedentes penais, pessoa trabalhadora com família constituída e residência fixa na Comarca”
; 3) na hipótese de condenação, o
“paciente jamais cumprirá a pena em regime fechado”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/24-ID 163479184), com documentos (ID’s 163479187/163500689).

O pedido liminar foi indeferido (ID 163990150).

O Juízo singular prestou informações (ID 164273666).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS - ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente - existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis - ordem pública evidenciada pela gravidade delitiva, participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva - crime de latrocínio - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos - existência do requisito do art. 313, I, do CPP - constatados todos os requisitos da prisão cautelar não há que se falar em medidas cautelares alternativas à prisão - jurisprudência do STJ - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva - Improvimento. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 164587671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.3.2023, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e mediante manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Consta da representação que, em 28 de fevereiro 2023, o filho da vítima teria comparecido na Delegacia de Polícia de Comodoro/MT e informando não estar conseguindo contato com seu pai, o Sr Antônio Marcos Alves, que trabalha como caminhoneiro.

Segundo apurado, o caminhão do Sr. Antônio foi localizado no Posto Paraná em Campo Verde/MT, sem sua carga e na posse do representado Tiago, o qual também estava com o aparelho celular e cartão Sicredi da vítima.

Relatou Tiago, em declarações prestadas junto à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta comarca, que conheceu o representado Marcelo na época em que possuía loja no Rondon Plaza Shopping, o qual teria afirmado que o apresentaria para o também representado Marcos, que obteria uns “corres” para o declarante ganhar uma renda extra.

Conforme investigação, mediante determinação de Marcos, Tiago teria buscado o caminhão no dia 27/02/2023 no estacionamento em frente a ADM, no Distrito Industrial de Rondonópolis/MT, requisitando, para tanto, ajuda de um amigo, o investigado Renan.

O representado Tiago aduziu ter sido acompanhado pelo motorista do caminhão até Campo Verde/MT, porém não o reconhecendo como a vítima Antônio. Informou que a carga foi descarregada na fazenda de Jerri Moscato, o qual teria relação com os demais acusados, por exercer a função de ocultar as cargas roubadas subtraídas pela organização criminosa.

Por fim, a empreitada também contaria com a participação do investigado Carlos, responsável por todas as cargas de origem ilícita que saem do Distrito Industrial de Rondonópolis/MT, agindo a mando do “Comando Vermelho”.

Assim, diante das circunstâncias, principalmente por se tratar de indivíduos de alta periculosidade, possivelmente com envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que algumas questões ainda não foram solucionadas, resulta-se a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações, colheita de elementos de prova e manter a ordem pública.

[...] No caso em tela, verifica-se que a Autoridade Policial pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento da necessidade da adoção de medidas enérgicas contra os representados, bem como para garantia da ordem pública, instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, a Autoridade Policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interfira na colheita de provas, além do provável cometimento de novos crimes.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (auto de prisão em flagrante, termo de declaração das testemunhas e laudos periciais, nos autos principais), bem como a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados.

Conforme apurado, os representados integram um grupo criminoso que vem agindo na região Sul do Estado de Mato Grosso com o foco no roubo de cargas, causando enormes prejuízos para diversas vítimas, apenas no curto período apurado nas investigações.

No mais, o caso demonstrou a periculosidade dos suspeitos, os quais se associaram para prática de delitos patrimoniais, mediante uso de arma de fogo, fato que culminou na morte do Sr. Antonio, motorista responsável pelo transporte de uma carga de adubo, que foi arremessado de uma ponte de altura aproximada de 30 metros, demonstrando frieza dos investigados.

Assim, denotam-se indícios de autoria na pratica delitiva pelos representados, justificando a segregação cautelar dos representados, não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal e vida humana.

É dos autos que os suspeitos, em tese, têm total desprezo pela justiça e não temem as consequências dos seus atos, bem como desprezam as instituições da persecução penal. Conforme se verifica, os suspeitos Tiago e Renan confessaram a prática criminosa (fls. 83 e 119). No mais, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, responde pelas seguintes ações penais: PJe no 1009201-75.2021.8.11.0003 na 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, PJe no 0005090-79.2020.8.11.0042 na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT e Pje no 0005147-65.2019.8.11.0064 na 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT; MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, responde pelas seguintes ações penais: Pje no 1031045- 18.2020.8.11.0003 na 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT e Pje no 0012588- 97.2019.8.11.0064 na 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT; CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS responde pelo seguinte inquérito policial: Pje no 1024957- 90.2022.8.11.0003 na 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Assim, a segregação cautelar se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas pela necessidade também de se manter a ordem pública, pois a possibilidade de reiteração delituosa é latente, conforme relatado.

[...] I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Tiago Tremba, Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, Marcelo Júnior Lemes Jovino, Renan dos Santos Brito e Carlos Henrique Silva dos Santos TIAGO TREMBA, MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES, MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, RENAN DOS SANTOS BRITO E CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos art. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 148490170 - fls. 53/58).

Em 31.3.2023, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou de ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do representado.

Por isso, não incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.

No caso versando, a prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos da garantia da ordem púbica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados.

Anoto que o decisum se lastreou em diversos indícios de autoria e prova da materialidade, dentre elas as informações coletadas pela autoridade policial, indicando que os representados integram, em tese, associação criminosa armada e especializada no roubo de cargas de produtos agrícolas. O modus operandi é violento, pois os motoristas são rendidos com a utilização de armas de fogo e mantidos em cárcere privado, até que o caminhão com a carga transportada seja subtraído e, ocasionalmente, os motoristas são mortos de forma fria e cruel (latrocínio).

Sendo assim, não há como concordar com nenhum dos argumentos da defesa, que aparentemente não condizem com a mesma pessoa defendida, sobretudo porque também se trata de indivíduo que ostenta condenações criminais pela prática de crimes patrimoniais diversos, inclusive, conforme processo SEEU n. 0000458-12.2018.8.11.0064.

Logo, se não houve alteração da situação fática e processual, que permita a revisão da prisão imposta, sobretudo pelas própria gravidade e peculiaridade do caso concreto, impossível acolher o requerimento defensivo, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes ao caso, sobretudo frear o ímpeto criminoso do representado, cuja conduta criminosa imputada ao grupo, ceifou a vida de um inocente.

Portanto, não há como deferir o pleito defensivo.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJe 114046072)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos criminosos [paciente que estaria envolvido em associação criminosa armada e constituída para prática de roubos de cargas de produtos agrícolas
,
bem como no latrocínio da vítima

Antônio Marcos Alves, caminhoneiro que teve seu caminhão/carga de adubo subtraídos pelo grupo criminoso e foi arremessado de uma ponte, com altura aproximada de 30 metros], bem como na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenações transitadas em julgado por tentativa de roubo majorado, furto qualificado e receptação [SEEU
0000458-12.2018.8.11.0064
].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime [associação criminosa e latrocínio, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de 6 (seis) agentes, visando a subtração de carga agrícola], e a reiteração criminosa justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC no 546.380/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2020; HC no 484.544/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A segregação cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente praticadas por ele, tendo em vista que se associou, em tese, a outros [...] comparsas para subtrair o veículo das vítimas, oportunidade em que ceifaram a vida de um dos ofendidos; isso sem contar que ostenta maus antecedentes, porquanto foi condenado por delitos patrimoniais, restando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.”
(HC NU 0153699-72.2016.8.11.0000 - Relator: Des.

Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.11.2016)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação aos predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [latrocínio consumado - de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos - e associação criminosa - 1 (um) a 3 (três) anos].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, não se mostram suficientes, ao considerar o registro de que o paciente teria a função de negociar cargas agrícolas subtraídas para a facção do
“Comando Vermelho”
, segundo consta da Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, a denotar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, EDcl no HC no 573.963/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023